Tribunal: TJDFT
Processo: 0758538-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ESCALONADO DE VANTAGENS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Omissão – O interesse de agir diz respeito à necessidade e utilidade do provimento jurisdicional e se examina em cada processo. O fato de ter havido reconhecimento do pedido em outro processo ou mesmo administrativamente não é impedimento a que semelhante demanda seja examinada, pois a alteração das partes implica em nova demanda. Embargos de declaração a que se acolhe apenas para apreciar a preliminar, a qual é rejeitada.

3 – Recurso conhecido, mas não provido.